Tribunal: STF
Processo: HC 208215
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Prescrição intercorrente. Inocorrência. Acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau. Marco interruptivo caracterizado. Tese firmada no HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10.9.2020. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Cleber Jose Ferreira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 463.453 /SP.



    O Paciente foi condenado à pena de e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.



    Extraio do ato dito coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO QUE REDUZIU A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No HC n. 176.473, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta".



    2. Na espécie, o réu foi condenado a 5 ano e 4 meses de reclusão, o que, de acordo com o art. 109, III, do Código Penal, prescreve em 12 anos, prazo este que é reduzido para 6 anos em razão da menoridade do acusado ao tempo do delito. O crime ocorreu em 19/10/2007, a sentença condenatória foi publicada no dia 31/8/2009, o acórdão que reformou a decisão de primeiro grau foi publicado em 17/3/2012 e a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial foi veiculada no dia 28/3/2016. Logo, entre os marcos interruptivos não ocorreu lapso superior a 6 anos e, portanto, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.



    3. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Sustenta que o acórdão da Corte Estadual, meramente confirmatório da sentença condenatória, não interrompe o curso do prazo prescricional, de forma a autorizar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da extinção da punibilidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a arguição da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, sob o argumento de que não seria possível considerar o acórdão meramente confirmatório da sentença condenatória como marco interruptivo do curso prescricional. 



    Não assiste razão, porém, à parte Impetrante.



    Segundo se extrai dos autos, ‘o réu foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão (...), o delito ocorreu em 19/10/2007, a denúncia foi recebida em 27/8/2008, a sentença condenatória foi publicada em 31/8/2009, o acórdão de apelação foi proferido em 17/3/2012 e a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial foi veiculada em 28/3/2016.’



    Nesse contexto, a Corte Superior concluiu que, considerando os arts. 109, III, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal, o lapso temporal para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, in casu, é de 6 anos e, na espécie, não houve o transcurso do referido tempo entre os marcos interruptivos.



    Com efeito, ao julgar, em 27.4.2020, o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10.9.2020, o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte orientação a propósito da matéria ora em exame:



    “HABEAS CORPUS”. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    Incensurável, portanto, o acórdão impugnado, pois a Corte anterior tão somente reproduziu, em referido julgado, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, bem assim porquanto a tese defendida pela parte ora Impetrante diverge abertamente da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora